Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-96.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
res. Demora no diagnóstico que não pode ser atribuída à operadora ré. Conclusão, após análise do conjunto probatório, pela inexistência de falha na prestação de serviços, bem como ausência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e o agravamento do quadro de saúde da autora. Dever de indenizar não verificado. Responsabilidade civil pelos danos morais não configurada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004835-96.2014.8.26.0010; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência da ação. Insurgência da operadora ré. Inexistência de falha na prestação de serviço, a ensejar dever de indenizar. Paciente diagnosticada com neoplasia obstrutiva do sigmoide, após realização de consulta e exames em rede particular. Atendimento em pronto socorro condizente com os sintomas relatados. Não comprovação de eventual negativa

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência da ação. Insurgência da operadora ré. Inexistência de falha na prestação de serviço, a ensejar dever de indenizar. Paciente diagnosticada com neoplasia obstrutiva do sigmoide, após realização de consulta e exames em rede particular. Atendimento em pronto socorro condizente com os sintomas relatados. Não comprovação de eventual negativa de atendimento especializado, ou ainda, de realização de exames complementares. Demora no diagnóstico que não pode ser atribuída à operadora ré. Conclusão, após análise do conjunto probatório, pela inexistência de falha na prestação de serviços, bem como ausência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e o agravamento do quadro de saúde da autora. Dever de indenizar não verificado. Responsabilidade civil pelos danos morais não configurada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.